Tribunal: TJDFT
Processo: 0728577-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728577-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA VIANA, ERICLES QUEIROZ DE OLIVEIRA AUTORIDADE: 3A VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DF D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência de ID 73972164, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 15 de julho de 2025 18:45:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora